Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-08.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001654-08.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANE MARCIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.814.931-40 (RECORRIDO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001654-08.2026.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida
:
JANE MARCIA ALVES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/6/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE UM TERÇO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. IRDR TEMA 04 DO TJMT. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL ÚNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da reclamante, contratada temporariamente para exercer o cargo de docente do ensino fundamental no período de 02/2025 a 12/2025, ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação municipal vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a professora contratada temporariamente pela rede municipal de ensino faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do adicional constitucional de um terço, à luz da legislação municipal e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos definidos em lei.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 228/2016 assegura aos profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental em efetivo exercício o direito a 45 dias de férias anuais, distribuídos entre férias coletivas e recesso escolar, conforme calendário letivo.

5.

A previsão legal municipal assegura aos docentes municipais o direito ao adicional constitucional de um terço incidente sobre o período de férias reconhecido em lei.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, estabelece que servidores temporários fazem jus às férias acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou contratual.

7.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito dos professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, ao gozo de 45 dias de férias com incidência do adicional de um terço sobre todo o período.

8.

A Súmula nº 20 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de férias do professor incide sobre os 45 dias previstos na legislação do respectivo ente público.

9.

Os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo temporário da reclamante como docente do ensino fundamental no período indicado, legitimando a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Professores da rede pública municipal contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa na legislação municipal.

2.

O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias acrescidas de um terço a servidores temporários diante de previsão legal específica.

3.

O direito do professor ao adicional de férias incidente sobre 45 dias observa a legislação do ente público e a orientação firmada no IRDR Tema 04 do TJMT e na Súmula 20 da Turma Recursal Única.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; LC Municipal nº 228/2016, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 20; TJMT, N.U 1042341-32.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 364460381), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculadas com base em 45 dias, referentes ao ano de 2025.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) inexistência do direito ao adicional de 1/3 incidente sobre 45 dias de férias, sob o argumento de que o período seria composto por 30 dias de férias e 15 dias de recesso; b) inaplicabilidade do descanso de 45 dias ao servidor temporário; e c) validade dos contratos temporários, com consequente inexistência de nulidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a validade dos contratos administrativos e a inexistência do direito ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

Em contrarrazões (ID 364460386), a recorrida refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer o cargo de docente do ensino fundamental no período de 02/2025 a 12/2025, conforme documentos constantes dos IDs 364460360 a 364460370.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:
"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Rondonópolis, a Lei Complementar nº 228, de 28/3/2016, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental do município, estabelece, em seu art. 29, incisos I e II, que
os profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental, em efetivo exercício, têm direito a 45 dias de férias anuais
, sendo 30 dias de férias coletivas e 15 dias no recesso,
conforme o calendário escolar.

Assim,
os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e ao adicional de um terço sobre essas férias, conforme pleiteado nos autos.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a
45 dias
de férias
com adicional do terço sobre esse período
.

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula nº 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 29 LEI MUNICIPAL Nº 228/2016 – DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E IRDR Nº 04/MT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1042341-32.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre os anos de 2022 a 2024, e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Município pleiteia a improcedência integral dos pedidos. A parte autora sustenta a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação autoriza o pagamento de férias com
adicional de 1/3
e FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 37, IX, da CF/88 exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público para legitimar contratações temporárias, o que não se verifica em vínculos sucessivos que evidenciam a satisfação de necessidade permanente. 4. A legislação municipal (Lei nº 10.693/2019) limita o vínculo temporário a 12 meses, prorrogáveis por igual período, vinculando-o ao afastamento de servidor efetivo. A extrapolação dessa regra descaracteriza o regime excepcional. 5. A documentação revela vínculo contínuo da autora com o Município de 01/2022 a 11/2024, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, o que evidencia a continuidade do labor e o desvirtuamento do regime temporário. 6. Conforme o Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/STF), o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas remuneratórias como férias e FGTS. 7.
A ausência de demonstração, pelo ente público, da substituição de servidores efetivos e da real necessidade temporária da contratação caracteriza a nulidade dos vínculos, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88
.8.
A jurisprudência estadual (TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 04) assegura o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 aos professores da educação básica contratados temporariamente
. 9. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 prevê expressamente o pagamento de FGTS nos casos de nulidade contratual com percepção de salário, sendo devido à autora diante da omissão do Município quanto aos depósitos. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A
contratação temporária
com sucessivas prorrogações,
sem comprovação de necessidade excepcional, configura desvirtuamento do regime previsto no art. 37, IX, da CF/88
. 2. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito à contraprestação pecuniária, incluindo férias acrescidas de 1/3 e FGTS.
3. Professores da rede pública municipal contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, conforme legislação municipal e entendimento fixado em IRDR
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 10.693/2019; LC nº 228/2016; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG, Tema 612; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1001521-68.2023.8.11.0003, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, j. 29.10.2024.

(N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei).

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas documentais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026